Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-79.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEDIN - CPF: 150.216.450-72 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS TÍPICAS. POSSIBILIDADE. PREVJUD. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU PREVIDENCIÁRIO. INUTILIDADE DA MEDIDA EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis e de expedição de ofício via PREVJUD para verificação de vínculo empregatício ou previdenciário do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, após o insucesso das diligências patrimoniais ordinárias, como medida destinada à localização e à constrição de bens imóveis do executado; e (ii) o cabimento de pesquisa via PREVJUD para identificar vínculo empregatício ou previdenciário do devedor em execução fundada em dívida não alimentar.

III. Razões de decidir

3. A execução deve orientar-se pela máxima efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, medidas executivas atípicas quando os meios tradicionais se revelam insuficientes e desde que observados os postulados da proporcionalidade e da subsidiariedade.

4. A utilização da CNIB revela-se juridicamente idônea para a averbação da indisponibilidade de bens imóveis e para a identificação dos respectivos ofícios de registro, constituindo instrumento legítimo de reforço à atividade executiva, sobretudo quando demonstrado o insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias.

5. O histórico de longa tramitação da execução e a ineficácia das providências convencionais autorizam a reforma da decisão recorrida, para permitir o uso da CNIB, com observância, pelo juízo de origem, das cautelas próprias da medida.

6. A pesquisa por meio do PREVJUD, voltada à identificação de vínculo laboral ou previdenciário, não se mostra adequada à satisfação do crédito exequendo, pois eventual remuneração, salário ou benefício previdenciário submete-se, em regra, à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7.
Inexistindo nos autos dívida de natureza alimentar nem qualquer circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da regra legal, mantém-se o indeferimento da diligência requerida via PREVJUD.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para autorizar a utilização do sistema CNIB, mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofício via PREVJUD.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como medida executiva atípica, quando frustradas as diligências patrimoniais típicas, para reforço da efetividade da execução.
2.
É incabível a pesquisa de vínculo empregatício ou previdenciário via PREVJUD em execução fundada em dívida não alimentar, ausente situação excepcional apta a afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, e 833, IV e § 2º; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJMT, AI nº 1017812-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025, DJE 28.07.2025; TJMT, AI nº 1029542-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025, DJE 03.11.2025; TJMT, AI nº 1002268-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023, DJE 20.05.2023; TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas CNIB e PREVJUD, no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0000180-97.1995.8.11.0005, ajuizada em face de Carlos Alberto Bedin
.

O Juízo, ao indeferir os pedidos, fundamentou que o CNIB, não se presta à função de executar ordem de indisponibilidade, mas apenas a organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas, sendo a pesquisa de imóveis ônus do credor.

Quanto ao PREVJUD, fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração da eficácia da medida e na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No presente recurso, o agravante afirma que a execução tramita há quase três décadas sem satisfação do crédito, tendo sido esgotadas todas as medidas menos gravosas.

Defende que o CNIB não é mero instrumento de publicidade, mas ferramenta de efetivação da ordem de indisponibilidade, com dupla finalidade: promover a indisponibilidade dos imóveis em âmbito nacional e identificar os cartórios responsáveis, viabilizando a constrição.

Quanto ao PREVJUD, sustenta que a diligência tem natureza meramente investigativa, não se confundindo com constrição. Afirma que a impenhorabilidade do artigo 833, IV, não é absoluta, admitindo mitigação quando preservado o mínimo existencial, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a utilização do sistema CNIB e a expedição de ofício via PREVJUD, assegurando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (id. 354431881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Examina-se, no presente recurso, a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, após o insucesso das diligências patrimoniais ordinárias, bem como a pertinência da pesquisa via PREVJUD para apuração de eventual vínculo empregatício ou previdenciário do executado.

Quanto ao pedido de utilização da CNIB, a decisão recorrida assentou que a central não executa ordem de indisponibilidade, limitando-se a organizar e dar publicidade a constrições já determinadas, além de consignar que a pesquisa patrimonial incumbiria ao credor.

A orientação desta Câmara, contudo, admite a utilização da CNIB como medida executiva atípica, desde que frustrados os meios típicos de localização patrimonial. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DA CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.(...) Tese de julgamento: 1.
É cabível a utilização da CNIB quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ nº 39/2014; Provimento CGJ/MT nº 37/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR; STF, ADI 5.941; STJ, Súmula 560; TJMT, AI nº 1017812-84.2025.8.11.0000. (TJ-MT 1029542-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento
: É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de constrição de bens imóveis quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais
. A CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em casos de ineficácia de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário. O esgotamento dos meios convencionais de localização de bens autoriza a adoção de medidas extraordinárias de constrição patrimonial. Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ nº 39/2014; Provimento nº 37/2016-CGJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008289-58.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.09.2019, DJE 17.09.2019. (TJ-MT 1017812-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (destaquei)

No caso, a execução tramita há longo período, e o recurso noticia o insucesso das diligências patrimoniais ordinárias. Nesse cenário, a utilização da CNIB se mostra adequada como reforço à efetividade da execução, observadas, pelo juízo de origem, as cautelas próprias da medida.

Diversamente, a pesquisa via PREVJUD não apresenta, nesta hipótese, utilidade concreta para a satisfação do crédito.

A providência pretendida destina-se à apuração de eventual vínculo empregatício ou previdenciário do executado. Ocorre que a execução decorre de dívida sem natureza alimentar, de modo que eventual remuneração, salário ou benefício previdenciário permanece, em regra, sujeito à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este referido entendimento encontra-se em consonância com o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N . 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE . EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade. 5. Contudo,
por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior
. 6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1963178 SP 2021/0311033-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023) (destaquei)

Com relação à questão do PREVJUD, a jurisprudência desta Câmara tem reconhecido que a pesquisa da existência de vínculo empregatício junto Sistema de Pesquisa vinculado ao INSS não se revela, por si só, eficaz para a satisfação do crédito

Nesse sentido, em situação análoga, conforme pontuado pela Desa. Serly Marcondes Alves,
"a simples existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário não autoriza, por si só, a superação da impenhorabilidade legal, sendo imprescindível a demonstração concreta das hipóteses excepcionais que autorizem a medida constritiva"
(TJMT – AI nº 1002268-27.2023.8.11.0000, DJE 24/05/2023).

Na mesma linha de entendimento, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho destacou que
"as pesquisas via CAGED, INSS e PREVJUD não se justificam quando ausentes indícios de que o crédito tenha natureza alimentar"
, reafirmando-se a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC (TJMT – AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, DJE 22/03/2025).

Cumpre esclarecer que a dívida discutida nos autos de origem decorre do inadimplemento de nota promissória no valor de R$ 20.901,62, vencida em 28/11/1994 (id. 46592744, p. 8 e 12, dos autos de origem), não guardando relação com prestação alimentícia nem com qualquer outra hipótese excepcional prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

Desse modo, a reforma da decisão é cabível apenas em relação ao pedido de utilização da CNIB.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para autorizar a utilização do sistema CNIB, mantido o indeferimento do pedido formulado via PREVJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026